Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SILÊNCIO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação de pagar.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que seu silêncio jamais deveria importar anuência pela quitação integral do débito, bem como que o valor bloqueado é muito aquém do valor da dívida. Diante disso, requer o prosseguimento do feito (ID 56622634).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas recolhidas (ID 56850744). Sem contrarrazões (ID 56622640).
4. Cuida-se de cumprimento de acordo homologado judicialmente (ID 56622572), no qual restou fixada a obrigação de o recorrido pagar ao recorrente R$ 23.947,00 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e sete reais) até o dia 16/06/2023, sob pena de multa de 30% sobre o débito remanescente, no caso de inadimplemento (ID 56622571).
5. Foram realizados bloqueios via SISBAJUD, no valor total de R$ 884,60 (IDs 56622608 e 56622620). Após, o exequente foi intimado para dizer se outorgaria plena e geral quitação do débito (ID 56622629), não tendo, contudo, se manifestado (ID 56622631). Sobreveio, então, sentença extinguindo o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação de pagar, na forma do art. 924, inciso II, do CPC (ID 56622632).
6. Ocorre que não há previsão legal de presunção de quitação caso a parte credora deixe transcorrer “in albis” o prazo que lhe foi concedido.
7. Logo, o silêncio da parte, por si só, não pode ser interpretado como quitação do débito, sobretudo quando esta solução se apresenta contrária às regras processuais aplicáveis ao cumprimento de sentença, que tem como escopo justamente a satisfação do direito do credor.
8. Ademais, compulsando-se os autos, é possível verificar, por meio da planilha de ID 56622587, que o valor do débito é de R$ 35.271,53 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). Assim, tem-se que o valor bloqueado (R$ 884,60) representa pouco mais de 2,5% da dívida.
9. Mostra-se, portanto, incabível e desarrazoada a conclusão da quitação do débito nos termos fixados na sentença recorrida, notadamente quando envolve a disposição de direitos patrimoniais do credor.
10. Nesse sentido, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO ÍNFIMO DO VALOR DO DÉBITO. COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. QUITAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, declarou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, reconhecendo a quitação integral da obrigação ante a inércia do credor. 2. A extinção do processo com fundamento no inciso II do artigo 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação. Assim, o silêncio do autor diante da provocação judicial não pode implicar em presunção de quitação ou renúncia tácita ao crédito, mormente na presente hipótese, em que o bloqueio se limitou a aproximadamente 2% (dois por cento) do valor perseguido 3. A inércia do patrono da parte em promover o regular andamento do processo pode, eventualmente, ensejar a extinção do processo executório com base na paralisação do feito ou no abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC), mas não a extinção da obrigação pelo pagamento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1162287, 07075213620178070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Desta feita, o simples fato de a parte exequente quedar-se inerte diante da intimação acerca da suficiência do valor bloqueado para a quitação do débito, não tem o condão de provocar a extinção do processo, sob o fundamento de satisfação da obrigação, tendo em vista que esta consequência jurídica não encontra respaldo legal.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
13. Sem condenação em honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.